Tribunal: TJSP
Processo: 1520980-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da

Ementa:
Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520980-25.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
OSWALDO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520980-25.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1520980-25.2019.8.26.0228
Apelante: Rafael Oswaldo Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 21632
Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e
específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e
atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais
Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência
de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão
espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta
última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do
agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos.
Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em
se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos
objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e
reeducação do condenado.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 110/115, prolatada pela MMa
Juíza Fernanda Afonso de Almeida, cujo relatório ora se adota, RAFAEL
OSWALDO DIAS foi condenado como incurso no art. 155, caput, do CP, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520980-25.2019.8.26.0228 -Voto no
3
penas de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
A mesma sentença absolveu o réu da imputação de
infração ao art. 307, caput, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Parcialmente inconformado, apelou o réu em busca, tão
somente, da compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão. Pede, também, a fixação do regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação da recorrente, sequer questionada, era
mesmo inevitável, eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria subtraído 01 aparelho
celular Motorola, avaliado em R$ 400,00, de propriedade da vítima Nayara
Karolina Maciel Silva.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
O réu confessou os fatos em Juízo (fls. 115).
Os relatos coerentes das testemunhas arroladas pela
acusação, Policiais Militares que atenderam a ocorrência, corroboraram a
confissão do acusado e esclareceram a dinâmica do crime.
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520980-25.2019.8.26.0228 -Voto no
4
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelos autos de fls. 16/17.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 01 ano
de reclusão e em 10 dias-multa;
b) na segunda fase, estão presentes a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
O réu é multirreincidente, inclusive específico (fls.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520980-25.2019.8.26.0228 -Voto no
5
57/59). Em razão disso, o Juízo monocrático elevou, adequadamente, as
penas de 1/5.
Na segunda fase, considerando-se as duas reincidências por furto
e uma por roubo, e a confissão aumenta-se a pena em 1/5, [...].
(fls. 113).
No presente caso, mostrou-se adequado o aumento
efetuado nessa fase.
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de
agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se
inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente
admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta
reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da
reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento
e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação
dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível
em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos
de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do
condenado;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 02 meses e 12
dias de reclusão e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520980-25.2019.8.26.0228 -Voto no
6
O condenado não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de RAFAEL OSWALDO DIAS, restando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito em
julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator